Tribunal: TJPA
Processo: 0804486-28.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804486-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LIZIA MARIA XAVIER PIRES DA COSTA, JOSE ROBERTO DO CARMO LOBO, EVANDRO DA SILVA CAVALCANTE, ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO, ADRIANA FAYAL LOBO, ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO PERMANECEU NA PAUTA VIRTUAL INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA FORMA PRESENCIAL.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Tudo nos termos da fundamentação.
Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto em face do Acórdão Id. 15942416, em razão da violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Síntese da demanda.

Aduz que em 23 de agosto do corrente, o embargante foi intimado da inclusão deste processo na pauta de julgamento, em sessão virtual, com início em 29.08.2023, às 14hs e encerramento dia 05.09.2023.

No mesmo dia 23 de agosto, o ora embargante protocolou petição, ID 15751083, requerendo a retirada dos autos da pauta do plenário virtual e inclusão na pauta da sessão presencial, tendo em vista a pretensão de fazer sustentação oral presencial, por meio do Procurador-Geral do Estado.

Informa que o requerimento encontra expressa previsão no art. 3º, § 3º, da Resolução nº 21, de 5 de dezembro de 2018.

O pedido de retirada da pauta virtual foi deferido, conforme Id. 15758057.

Apesar do deferimento do pedido, o presente feito, não foi retirado da pauta da sessão virtual, sendo o mesmo julgado sem que a parte interessada pudesse realizar a sustentação oral na defesa de suas razões.

Afirma que o Acórdão é nulo, primeiro, porque já havia determinação do relator de retirada do processo da pauta virtual e, segundo, porque cerceou o direito de defesa do embargante, ao lhe suprimir a possibilidade de sustentar oralmente suas razões.

Ao final, pugnou que os embargos de declaração sejam acolhidos para, reconhecendo o cerceamento ao contraditório e ampla defesa, anular o acórdão embargado, devendo, desde logo, seja determinada a inclusão do processo em pauta presencial.

A parte embargada foi intimada, mas deixou de apresentar manifestação no prazo legal, conforme Id. 16367667.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sem maiores aprofundamentos quanto à situação trazida à baila pelo Embargante, é possível verificar que seu inconformismo merece ser acolhido, pois ocorreu clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Após ter sido devidamente intimado do julgamento do mandado de segurança em Plenário virtual, o Embargante peticionou na data de 23.08.2023 (Id. 15751083) que o feito fosse retirado deste e incluído no Plenário Presencial a fim de que pudesse fazer sustentação oral.

O pedido de retirada da pauta virtual foi deferido por este Relator, conforme Id. 15758057.

Apesar do deferimento do pedido, o presente feito, não foi retirado da pauta da sessão virtual, sendo o mesmo julgado sem que a parte interessada pudesse realizar a sustentação oral na defesa de suas razões.

Deste modo, concluo ser mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido ao Embargante o direito à sustentação oral antes do julgamento do Mandado de Segurança nº 0804486-28.2023.8.14.0000.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O JULGAMENTO - CONSTATAÇÃO - RECURSO INCLUÍDO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO POR IMPOSSIBILIDADE DO PATRONO DA AGRAVANTE QUE FOI DEFERIDO PELA RELATORA. RECURSO QUE CONTINUOU, POR EQUÍVOCO, EM PAUTA, SENDO JULGADO SEM CONHECIMENTO E INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO CASSADO - FEITO QUE DEVE SER INCLUÍDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES, POSSIBILITANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0069930-89.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 08.12.2021)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Requerida por uma das partes a retirada da pauta virtual, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial por videoconferência, a manutenção do feito em pauta e a realização do julgamento virtual representa cerceamento de defesa, o que autoriza a declaração de nulidade do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos." (Acórdão 1388793, 00369877520148070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SESSÃO PRESENCIAL. PRETENSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. ACÓRDÃO ANULADO. Objetada por uma das partes a inclusão do recurso em pauta de julgamento eletrônico, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial, a manutenção do Feito em pauta e a efetivação do julgamento virtual, por equívoco da serventia judicial, representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do julgamento eletrônico realizado e respectivo acórdão (1.236.711) e a designação de data para novo julgamento, desta vez na forma presencial, viabilizando a sustentação oral almejada. Embargos de Declaração acolhidos." (Acórdão 1260411, 07036939720198070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO para anular o Acórdão Id. 15942416 e determinar nova inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023